Tribunal: CARF
Processo: 19515.721287/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARRECADAÇÃO. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie/pecúnia e com habitualidade, passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, pois assume natureza salarial. A exceção é o pagamento efetuado in natura, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF N° 89.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a natureza indenizatória dessa verba.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida no artigo 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da retroatividade benigna dá-se a partir da comparação da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721287/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
DOMINIUM STOCK E SISTEMAS DE TREINAMENTO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
RECOLHIMENTO
PARCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ARRECADAÇÃO.
RECOLHIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721287/2012-85
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu
cargo.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie/pecúnia e com habitualidade,
passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, pois assume
natureza salarial. A exceção é o pagamento efetuado in natura, ou seja, quando
o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA
CARF N° 89.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a
natureza indenizatória dessa verba.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição
previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENIGNA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida no
artigo 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna dá-se a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para: i) reconhecer, em relação às obrigações
principais (DEBCAD 37.257.386-0, DEBCAD 37.257.388-6 e DEBCAD 37.257.389-4), a
decadência das competências 01/2007 a 05/2007, inclusive; ii) excluir da base de cálculo das
contribuições os lançamentos referentes ao vale transporte pago em pecúnia; iii) aplicar, em
relação à multa CFL-68 (DEBCAD 37.257.385-1), os reflexos decorrentes das desonerações das
obrigações principais, com exceção da decadência; e iv) aplicar a retroatividade benigna, no caso
de descumprimento de obrigação principal, mediante a comparação entre as multas de mora
previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91; já em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude o inciso IV e § 5o, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que
seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Oitava Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no
Acórdão no 02-50.742 (fls. 3.131/3.144), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Autos de Infração - AIs lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos
créditos tributários, são os descritos a seguir:
Obrigação principal:
• DEBCAD 37.257.386-0 – no valor de R$ 1.720.997,22, no período de 01/07 a 12/07,
consolidado em 8/6/12, referente a contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração
paga a segurados empregados, inclusive 13o salário, e contribuintes individuais, não
declarada em GFIP.
• DEBCAD 37.257.387-8 – no valor de R$ 1.483,54, nas competências 01/07 e 03/07,
consolidado em 8/6/12, referente a contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição dos segurados empregados, não declarada em GFIP,
incidentes sobre diferenças de remunerações entre os valores declarados nas folhas de
pagamento e os valores declarados em GFIP.
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

• DEBCAD 37.257.388-6 – no valor de R$ 188.040,12, no período de 01/07 a 12/07,
consolidado em 8/6/12, referente a contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição dos segurados empregados, não declarada em GFIP,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados a título de vale refeição e
vale-transporte, em desacordo com a lei, e remunerações pagas a contribuintes
individuais (serviços prestados por terceiros).
• DEBCAD 37.257.389-4 – no valor de R$ 377.400,47, no período de 01/07 a 12/07,
consolidado em 8/6/12, referente a contribuição social destinada a outras entidades e
fundos (terceiros) – salário educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC, incidente
sobre remuneração paga a segurados empregados, não declarada em GFIP, incidentes
sobre diferenças de remunerações entre os valores declarados nas folhas de pagamento e
os valores declarados em GFIP e remunerações pagas a segurados empregados a título
de vale refeição e vale-transporte, em desacordo com a lei.
Obrigação acessória:
• DEBCAD 37.257.385-1 (Código de Fundamentação Legal – CFL 68) – no valor de
R$ 194.054,40, nas competências 01/07 a 10/07 e 12/07, por infração à Lei 8.212/91,
artigo 32, inciso IV e §5o, c/c Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99, artigo 225, inciso IV, por ter a empresa apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. A multa cabível está prevista na Lei 8.212/91, artigo 32,
§5o c/c o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
artigo 284, inciso II, e o valor da multa é calculado em 100% (cem por cento) do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitada, por competência, aos valores
previstos no §4o do artigo 32 da Lei 8.212/91.
Os AIs acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova, foram
objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o Decreto no
70.235/72, artigo 9o, § 1o.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 163/170, foram apuradas contribuições
incidentes sobre: a) diferenças de remunerações entre os valores declarados nas folhas
de pagamento e os valores declarados em GFIP, pagas a segurados empregados e aos
contribuintes individuais (sócios) a título de pró-labore (levantamentos P1/P11); b)
remunerações pagas a segurados empregados a título de vale refeição e vale-transporte,
em desacordo com a lei (levantamentos T1/T11 e V1/V11); e c) remunerações pagas a
contribuintes individuais – serviços prestados por terceiros (levantamentos A1/A11 e
A2/A21).
Quanto ao vale refeição, a fiscalização verificou que os segurados empregados
receberam o benefício em pecúnia e vale refeição. Os valores pagos em espécie aos
segurados empregados, a título de Vale-alimentação, devem integrar a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Sobre o vale-transporte, os segurados receberam o benefício em pecúnia e vale-
transporte. Os valores pagos em espécie aos segurados empregados, a título de
valetransporte, devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Verificou-se remunerações pagas a contribuintes individuais (serviços prestados por
terceiros) sem a incidência de contribuição previdenciária. A remuneração dos
contribuintes individuais foi obtida por meio dos Livros Razão da empresa – Conta
3.2.2.01.004.00009 - serviços prestados por terceiros. A empresa, embora intimada, não
apresentou relação discriminando o nome dos segurados que prestaram serviços, razão
pela qual foi autuada.
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

Apesar de constar no Relatório Fiscal que houve compensação indevida declarada pela
empresa nas competências 04/07, 05/07 e 09/07, sendo tais valores glosados, não foi
observado nos autos de infração lavrados referido lançamento.
Foi efetuado o comparativo das multas aplicáveis para o período de 01/07 a 13/07,
conforme anexo de fl. 180/181, sendo que foi aplicada a multa na redação vigente à
época dos fatos geradores para o período de 01/07 a 10/07 e 12/07 (planilha de cálculo
às fls. 2.332/2.338), e a multa na redação vigente à época da autuação para as
competências 11/07 e 13/07, mais benéfica ao sujeito passivo.
A interessada foi cientificada dos autos de infração em 21/6/12 e apresentou defesa em
20/7/12 (carimbo de protocolo à fl. 2.348), fls. 2.348/2.400, que contém, em síntese:
AI 37.257.386-0
Diz que não há contribuição devida incidente sobre diferença de remuneração declarada
em folhas de pagamento e em GFIP para os empregados e aos contribuintes individuais
(sócios) a título de pró-labore.
Alega que sua atividade preponderante tem grau leve, em desacordo com a infração
imputada pelo Fiscal.
Sobre a incidência de contribuições sobre valores pagos a título de vale refeição e vale-
transporte, argumenta que são parcelas indenizatórias e sobre elas não incidem
contribuições previdenciárias.
Aduz que contrata trabalhadores para prestar serviços em diversos locais da cidade, que
são obrigados a deslocar-se. Assim, além de pagar o vale-transporte para ida ao
trabalho, também indeniza aos empregados que prestam serviços nos diversos locais os
valores correspondentes a suas locomoções semanais, que nada mais são do que custo
para realização do trabalho.
Assim, entende que os valores pagos tem finalidade indenizatória, embora não sejam
para ida e volta do trabalho. Cita a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘f’, e afirma que
paga o vale-transporte na forma da legislação própria.
Acrescenta que a natureza jurídica do vale-transporte, ainda que concedido em dinheiro,
é elemento impeditivo ao seu enquadramento, pois qualquer que seja a forma de
concessão, o vale-transporte não se caracteriza como contraprestação pelo trabalho do
empregado. Cita súmula no 60 da AGU.
Sobre o vale refeição, diz que também tem natureza indenizatória.
Quanto à incidência de contribuições sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais – autônomos (serviços prestados por terceiros), diz que a fiscalização
equivocou-se ao atribuir à impugnante a responsabilidade pelo recolhimento
previdenciário.
Diz que não é contribuinte, nem responsável por substituição ou por transferência, nem
tem responsabilidade solidária ou subsidiária sobre tal contribuição e que tampouco há
obrigação na Lei 10.666/03 que determine a retenção desses pagamentos no caso da
empresa impugnante.
Alega que sua obrigação é apenas acessória e que no caso repassou totalmente os
valores a serem pagos aos contribuintes individuais – terceiros. Disserta sobre o
assunto.
Diz que não houve a contratação e nem a prestação de serviços de autônomos, uma vez
que os nomes indicados no livro razão são reprodução dos nomes dos empregados da
impugnante, constantes da folha de pagamento e da GFIP.
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

Diz que por tudo isso, deve ser anulada a infração.
AI 37.257.387-8
Afirma que pagou a atuação, restando extinto o crédito tributário.
AI 37.257.388-6
Repete os argumentos apresentados para o AI 37.257.386-0 sobre a não incidência de
contribuições sobre os valores pagos a título de vale refeição e vale-transporte e que não
houve a contratação e nem a prestação de serviços de autônomos.
AI 37.257.389-4
Repete os argumentos apresentados para o AI 37.257.386-0 sobre a não incidência de
contribuições sobre os valores pagos a título de vale refeição e vale-transporte e sobre a
diferença encontrada entre a folha de pagamento e a GFIP, acrescentando, para esta
última contribuição, que se o fiscal se refere a diferenças devidas a terceiros, a descrição
feita não traz essa conclusão, o que restringe o contraditório e a ampla defesa, restando
nula a infração.
AI 37.257.385-1
Diz que o fiscal tributou o mesmo fato gerador duas vezes, configurando bis in idem.
Acrescenta que são improcedentes as cobranças de diferenças dos valores pagos a título
de vale-transporte e vale refeição, bem como das remunerações pagas a contribuintes
individuais, conforme fundamentos já apresentados.
Afirma que as GFIPs apresentadas sempre corresponderam aos fatos geradores à época.
Esclarece que realmente apresentou GFIPs de rescisões que infelizmente acabaram por
apagar as GFIPs anteriormente enviadas, não havendo dolo ou intenção de fraudar a
legislação previdenciária, pois recolheu as contribuições confessadas em GFIP.
Diante do exposto, entende serem improcedentes os AIs que constituem o presente
processo.
OUTRAS ALEGAÇÕES
Questiona o procedimento adotado pela fiscalização e afirma que sempre atendeu as
solicitações da fiscalização.
Acrescenta que apresentou à fiscalização cópia do processo que ajuizou contra a União
Federal, impugnando o AI 46472.013878/2007-34, lavrado em 17/6/07, que teve por
finalidade autuar a impugnante por possível infração porque entendeu à época a fiscal
do trabalho que a impugnante deveria recolher as diferenças de contribuições
previdenciárias e fundiárias em face do fornecimento de vale-transporte e vale refeição
aos seus empregados.
Diz que no referido processo a sentença proferida pelo juízo, e confirmada nas
instâncias superiores, julgou procedente suas alegações de que as verbas mencionadas
tinham caráter indenizatório, e em razão disso, não poderiam incidir recolhimentos
previdenciários, anulando o AI.
Fala da segurança jurídica e do devido processo legal, diz que não foi observado o lapso
temporal na autuação de valores anteriores a cinco anos, e que é inadmissível a
realização do lançamento por mera suposição de ocorrência de fato gerador, por
presunção. Cita doutrina.
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

Disserta sobre a decadência e prescrição no Direito Tributário e sobre a natureza
jurídica das contribuições previdenciárias. Cita a Lei 8.212/91, art. 45, concluindo que
ele é inconstitucional. Entende que o prazo para constituição da contribuição
previdenciária é de cinco anos, devendo ser observadas as disposições do artigo 173 e
do § 4o do art. 150 do CTN.
Questiona a aplicação da taxa Selic, entendendo ser inconstitucional e ilegal.
Pede a improcedência da autuação em relação aos valores tributados anteriores a
21/6/07, pois operou-se a decadência; pede a improcedência total dos autos de infração
face às autuações relativamente presumidas pelo fiscal que ora improcedem.
Protesta pela posterior juntada das cópias das folhas de pagamento, das retificações de
GFIPs e Rais referente ao período fiscalizado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
julgou procedente em parte a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA.
Para verificação do prazo decadencial, aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I,
nos casos em que não houve antecipação do pagamento do tributo, e o disposto no CTN,
artigo 150, §4o, nos casos em que houve antecipação do pagamento do tributo.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete ao prazo
decadencial descrito no inciso I do artigo 173 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante da
empresa e respectivo grau de risco.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto
arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
JUROS.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a juros, de caráter irrelevável.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais diplomas devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar a empresa a GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há cerceamento de defesa quando o lançamento é efetuado com base nas
informações prestadas pelo próprio contribuinte à Administração.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação, com a
seguinte conclusão:
1) manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto de Infração – AI
DEBCAD 37.257.386-0, com a exclusão das competências 01/07 a 05/07 do levantamento P1
(decadência) e retificação dos levantamentos discriminados na tabela 1 do voto (alteração do
GILRAT);
2) manteve o crédito constituído por meio do AI DEBCAD 37.257.388-6 (não
considerou decadência por falta de pagamento);
3) manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD 37.257.389-4, com a exclusão das competências 01/07 a 05/07 do levantamento P1
(decadência); e
4) manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração - DEBCAD
37.257.385-1.
Cientificada dessa decisão em 19/11/2013, por via postal (A.R. de fl. 3.161), a
Contribuinte apresentou, em 13/12/2013, o Recurso Voluntário de fls. 3.163/3.207, repisando as
alegações da Impugnação, exceto em relação à contestação dos juros pela taxa Selic, sobre a qual
não houve recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
A Recorrente solicita a juntada posterior de documentos, para comprovação de
suas alegações.
Não há como acatar o pleito da Recorrente. Nos termos do inciso LV da
Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Contudo,
o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, remete aos
meios e recursos inerentes aos processo administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
DECADÊNCIA
Defende a Recorrente que ocorreu a decadência das competências anteriores a
21/06/2007, uma vez que já decorridos cinco anos do fato gerador quando do lançamento fiscal
em 21/06/2012.
A DRJ decidiu pela aplicação do art. 173, I, do CTN, em relação aos lançamentos
incidentes sobre o vale-transporte, vale-alimentação e pagamento a terceiros, por entender que
não ocorreu antecipação do pagamento do tributo, pois o sujeito passivo sequer o reconhecia
como fato gerador de contribuição previdenciária. Assim, concluiu que não se operou a
decadência para as citadas rubricas (levantamentos T1/T11, V1/V11, A1/A11 e A2/A21).
Já em relação ao lançamento de diferenças de bases de cálculo entre as folhas de
pagamento e as GFIPs, como houve antecipação do pagamento do tributo lançado, por se tratar
de lançamento de diferenças de contribuições, a DRJ resolveu aplicar o disposto no artigo 150, §
4o, do CTN, de modo que reconheceu a decadência relativa aos valores lançados nos autos de
infração 37.257.386-0 e 37.257.389-4, levantamento P1, nas competências 01/2007 a 05/2007.
Penso que a decisão da DRJ merece reparos, porquanto deve ser aplicado ao caso
o entendimento sumulado pelo CARF, abaixo descrito:
Súmula no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Dessa forma, pelo entendimento acima, deve ser aplicada a regra disposta no art.
150, § 4o, do CTN, também em relação aos lançamentos incidentes sobre o vale-transporte, vale-
alimentação e pagamento a terceiros (levantamentos T1/T11, V1/V11, A1/A11 e A2/A21), em
virtude da ocorrência de pagamento antecipado, ainda que parcial.
Portanto, deve ser reconhecida a decadência para as competências até 05/2007,
inclusive, em relação a todos os levantamentos, tendo em vista que a ciência do lançamento deu-
se em 21/06/2012.
No tocante à obrigação acessória, aplica-se a Súmula CARF no 148, que dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, para as competências de 01 a
11/2007, o lançamento poderia ter sido feito até 31/12/2012, e para a competência 12/2007, até
31/12/2013. Logo, não ocorreu a decadência dos valores apurados nas competências presentes no
auto de infração 37.257.385-1 (Código de Fundamentação Legal – CFL 68).
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÕES (VALORES DECLARADOS NAS
FOLHAS DE PAGAMENTO X GFIPs)
Foram apuradas contribuições relativas a diferenças de remunerações entre os
valores declarados nas folhas de pagamento e os valores declarados em GFIP (levantamentos P1
e P11).
Em seu recurso, a Contribuinte limita-se a alegar que não há diferença, não
apresentando argumentos ou documentos capazes de comprovar suas alegações.
Ademais, o AI 37.257.387-8 – no valor de R$ 1.483,54, referente à contribuição
social destinada à seguridade social correspondente à contribuição dos segurados empregados,
incidentes sobre as diferenças de remunerações entre os valores declarados nas folhas de
pagamento e os valores declarados em GFIP, foi pago pela empresa (documento de fl. 3.124),
demonstrando que ela entende como devida tal contribuição. No entanto, não houve quitação do
lançamento relativo às contribuições da empresa para previdência social e para outras entidades e
fundos, incidentes sobre tais diferenças, as quais devem ser mantidas.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA
Sobre a incidência de contribuições sobre valores pagos a título de vale refeição,
argumenta a Recorrente que são parcelas indenizatórias e sobre elas não incidem contribuições
previdenciárias.
Não cabe razão à Recorrente.
É firme a jurisprudência no sentido de que o auxílio-alimentação pago em espécie
ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial, a teor do art. 28, I,
da Lei 8.212 e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, por se
enquadrar dentro do conceito de salário-de-contribuição, não se sujeitando a exceção da alínea
“c” do § 9o do mesmo art. 28 que exige a alimentação fornecida in natura para fins de afastar a
natureza remuneratória.
Conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não integra o
salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de Alimentação do
Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões reiteradas, tem firmado o
entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não possui natureza salarial,
não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição previdenciária, independentemente
de inscrição no PAT.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

Assim, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2.117/2011, não há incidência
de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação. Ou seja,
quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não ocorre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Cabe observar que o referido parecer conclui que o auxílio alimentação “pago em
espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse
modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
Desse modo, deve ser mantido o lançamento fiscal em relação ao auxílio-
alimentação pago em pecúnia.
Alega a Recorrente que ajuizou ação contra a União Federal, impugnando o AI
46472.013878/2007-34, lavrado em 17/6/07, que teve por finalidade autuar a impugnante por
possível infração porque entendeu à época a fiscal do trabalho que a impugnante deveria recolher
as diferenças de contribuições previdenciárias e fundiárias em face do fornecimento de vale-
transporte e vale refeição aos seus empregados.
Contudo, a ação judicial citada pelo contribuinte em sua defesa somente produz
efeitos para o caso concreto objeto da ação, não afetando o lançamento ora efetuado.
VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA
Aduz a Recorrente que a natureza jurídica do vale-transporte, ainda que concedido
em dinheiro, é elemento impeditivo ao seu enquadramento, pois qualquer que seja a forma de
concessão, o vale-transporte não se caracteriza como contraprestação pelo trabalho do
empregado. Defende a natureza indenizatória, e não salarial, dessa verba, independentemente da
forma de pagamento.
A discussão sobre eventual natureza salarial do vale transporte pago em dinheiro
encontra-se definitivamente solucionada, com a publicação da Súmula CARF n° 89, in verbis:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do caput do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Portanto, deve ser cancelado o lançamento referente ao auxílio-transporte pago em
pecúnia.
PAGAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇO
Conforme consta no relatório fiscal, os valores lançados referem-se a
remunerações pagas a contribuintes individuais – serviços prestados por terceiros – não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP. Consta ainda do relatório fiscal que a empresa não informou o
nome dos prestadores de serviços e que os valores foram apurados com base no Livro Razão.
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

A Recorrente aduz que os nomes indicados no Livro Razão são reprodução dos
nomes dos empregados da impugnante, constantes da folha de pagamento e da GFIP, sem,
contudo, juntar aos autos qualquer documento que comprove sua afirmação.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar
e não provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(destaquei)
Tendo em vista que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, não há como ser acolhido o seu argumento.
Aduz, ainda, a Recorrente que a Fiscalização equivocou-se ao atribuir-lhe a
responsabilidade pelo recolhimento previdenciário. Diz que não é contribuinte, nem responsável
por substituição ou por transferência, nem tem responsabilidade solidária ou subsidiária sobre tal
contribuição e que tampouco há obrigação na Lei 10.666/03 que determine a retenção desses
pagamentos no caso da empresa impugnante.
Também aqui não lhe cabe razão.
Sobre a matéria, assim dispõe a legislação pertinente:
Lei no 8.212/91
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço [...]
Lei 10.666/03:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
A legislação é clara ao atribuir à empresa contratante a responsabilidade por
arrecadar as contribuições dos trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, assim como de efetuar o recolhimento do produto arrecadado.
Portanto, deve ser mantido o lançamento fiscal nessa matéria.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS
A Recorrente afirma que não ocorreu nenhuma diferença em relação às alíquotas
de contribuições devidas a terceiros. Alega que, se o Fiscal se refere a essas diferenças, a
descrição feita não traz essa conclusão, o que restringe o contraditório e a ampla defesa, restando
nula a infração.
Consoante exposto no Relatório Fiscal, o lançamento decorre da diferença de
remunerações entre os valores declarados nas folhas de pagamento e os valores declarados em
GFIP, pagas a segurados empregados, bem como as remunerações pagas aos segurados
empregados, a título de vale refeição e vale transporte. Assim, uma vez apurada a diferença na
base de cálculo, como reflexo, torna-se devida a contribuição para outras entidades e fundos
incidente sobre essa diferença.
Desse modo, não tem razão a Recorrente em alegar cerceamento do direito de
defesa, uma vez que a autoridade lançadora foi clara na motivação do lançamento.
MULTA – CFL- 68
A Recorrente alega a ocorrência de bis in idem, afirmando que o Fiscal tributou o
mesmo fato gerador duas vezes.
Não há que se falar em bis in idem, pois foram lavrados na presente ação fiscal
autos de infração por descumprimento de obrigação principal e autos de infração por
descumprimento de obrigações acessórias, que não se confundem.
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida correlação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição)
ou se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68, pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento das obrigações
principais e o lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP.
Desse modo, o entendimento dado às obrigações principais deve,
necessariamente, ser aplicado a esse auto de infração, que envolve a multa por descumprimento
de obrigação acessória sobre os mesmos fatos. Ou seja, sendo reconhecida a improcedência da
base de cálculo da obrigação principal, é imperioso reconhecer a improcedência da base de
cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
Portanto, deve-se aplicar, em relação à multa CFL-68, os reflexos decorrentes das
desonerações das obrigações principais, acima expostas, com exceção da decadência, quais
sejam: exclusão dos lançamentos de vale transporte pago em pecúnia.
Sobre a alegação da existência do bis in idem, cabe fazer algumas considerações
sobre a retroatividade benigna em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 11.941/2009.
Sobre a matéria, peço vênia para transcrever excerto do voto vencedor do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, presidente deste colegiado, no Acórdão no
2201-008.973, de 9 de agosto de 2021, do qual me utilizo como razões de decidir.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a matéria,
com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional
do
Seguro
Social-INSS,
por
intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no
inciso
IV,
independentemente
do
recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a
multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em
função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos
da
contribuição
previdenciária
e
outras
informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso
IV docaputdo art. 32 desta Lei no prazo fixado
ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

§ 5o A apresentação do documento com dados
não
correspondentes
aos
fatos
geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário
ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições
informadas,
ainda
que
integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias
do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS;
d)cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não
inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi
objeto de parcelamento;
d)cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes
das
contribuições
sociais
previstas
nas
alíneasa,becdo parágrafo único do art. 11 desta
Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora
e juros de mora, nos termos doart. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto noart. 44 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (...)
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que
se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que,
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a partir
de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia
06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos
seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência:Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,ParecerSEI
No
11315/2020/ME
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeira,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação da
PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, a
despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito
ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais,
neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já
que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como
o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos
procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para
fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no
11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior, havia
previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e
outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados
não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto,
poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do
citado Parecer SEI 11315/2020.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por acolher a preliminar arguida para
reconhecer extintos pela decadência todos os valores lançados até a competência
11/2007. No mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas
de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721287/2012-85

(grifos do original)
Assim, deve ser adotado o entendimento acima esposado, ou seja, para os
períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09, deve ser aplicada a retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da lei 8.212/91 e, ainda, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude o art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 (CFL 68), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para:
i) reconhecer, em relação às obrigações principais (DEBCAD 37.257.386-0,
DEBCAD 37.257.388-6 e DEBCAD 37.257.389-4), a decadência das competências 01/2007 a
05/2007, inclusive;
ii) excluir da base de cálculo das contribuições os lançamentos referentes ao vale
transporte pago em pecúnia;
iii) aplicar, em relação à multa CFL-68 (DEBCAD 37.257.385-1), os reflexos
decorrentes das desonerações das obrigações principais, com exceção da decadência; e
iv) aplicar a retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigação
principal, mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação
do art. 35 da lei 8.212/91; já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude, inciso IV, § 5o, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 3301
DF CARF MF
Original